Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-80.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001911-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO LUIZ MENDES - CPF: 034.951.561-19 (APELANTE), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (APELADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMOVEL ENTREGUE COM SERVIÇOS E ITENS A SEREM REALIZADOS – DANO MATERIAL - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM TERCEIRA PESSOA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – INFILTRAÇOES E RACHADURAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
(AgInt no AREsp 1177785/PR).

Inobstante se reconheça que o autor/recorrente tenha recebido o imóvel com alguns serviços e itens pendentes (tomadas, pia, privada, fiação, sifão, luminárias), não há nos autos qualquer prova que demonstre que o demandante tenha arcado com os prejuízos advindos da compra dos materiais de construção, sobretudo porque as notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro.

Se a situação vivenciada pelo autor se tratou de desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações e rachaduras, tem-se por devida a indenização por danos morais.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS PAULO LUIZ MENDES
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Contratual c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de
SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA e AMAZON CONSTRUTORA LTDA
, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que as requeridas, no prazo de 60 (sessenta) dias, providenciem os consertos no imóvel do autor atinentes às infiltrações e rachaduras.

Pelo princípio da sucumbência, arbitrou em favor do autor em 25% e em favor das requeridas em 75%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2º e 98, § 2º, do CPC/15, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/15, quanto ao autor.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, haja vista que foi requerida a prova testemunhal desde a inicial e não foi analisado pelo juízo sentenciante, tanto que não foi fundamentado na sentença.

Aduz no mérito que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que apesar da sentença alegar que as notas fiscais foram emitidas em nome de terceira pessoa (RAFAELA CRISTINA DA SILVA LIMA), ela é convivente/esposa do recorrente, ao passo que sequer constitui prova para impedir o direito de ressarcimento, notadamente porque a nota fiscal converge com as fotos anexadas na inicial.

Afirma que o dano moral restou demonstrado pela falha na prestação dos serviços pelos vícios encontrados no imóvel pouco menos de 12 meses após a construção e pelo desgaste emocional do recorrente em realizar seu sonho e sentir-se frustrado todas as vezes que olha para as fotos da planta e a forma que lhe foi entregue, inclusive com rachaduras, infiltrações, falta de fios, lâmpadas, interruptores e até mesmo gramado na frene do imóvel.

Narra que o percentual de 15% para o recorrente, ainda que mantida a suspensão da exigibilidade, se torna um pouco expressiva, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros para futuramente poder arcar com os pagamentos. Ademais, a recorrida deu causa ao ajuizamento da ação, logo, as custas e honorários devem ficar apenas para ela.

Relata que considerando o trabalho despendido, o tempo gasto em peças e manifestações e principalmente o prazo de tramitação de mais de 05 (cinco) anos no judiciário, torna-se imprescindível a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizado.

Ao final, requereu seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença de origem e reabrir a instrução processual. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar julgar procedente o pedido de condenação das recorridas ao pagamento do dano material, o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afastar a condenação em honorários advocatícios e, na mesma oportunidade, na remota hipótese de ser mantida, seja minorada para o percentual máxima de 5% sobre o valor da causa.

Pede o provimento do recurso interposto para reconhecer o valor ínfimo arbitrado de honorários advocatícios em favor da recorrente, em contrapartida que seja aplicado por arbitramento consoante artigo 85, § 2º, do CPC/15, de no mínimo R$ 4.000,00 ou 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento do feito, sem a necessária instrução processual.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, p
ois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim
, rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS PAULO LUIZ MENDES
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer Contratual c/c Perdas e Danos
em face de
SPE PORTAL DOS IMIGRANTS LTDA e AMAZON CONSTRUTUORA LTDA,
alegando, em síntese, ter firmado com as requeridas em 09/06/2017 instrumento particular de compromisso de compra e venda, pelo programa Minha Casa Minha Vida, tendo por objeto o lote nº 36, Quadra 04, do Residencial Portal dos Imigrantes, com área construída de 61,26 m2 e terreno de 200 m2, na cidade de Várzea Grande/MT, no valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), cujo prazo de construção seria de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

Aduziu que se viu obrigado a receber as chaves e entrar no imóvel no estado que se encontrava, tendo em vista que a construtora alegava não possuir condições de finalizar a obra, além de sustentar que era necessário que o autor entrasse na posse do imóvel, pois a obra sofria constantes invasões.

Narrou que tomou posse do imóvel no dia 27 de julho de 2018, contudo, a casa foi entregue inacabada, faltando fiação, vaso, pia de banheiro, chuveiro, tomadas torneiras, interruptores internos e externos, luminárias, quintal sem gramado, além de infiltrações e rachaduras, comprometendo a parte estrutural da casa.

Ao final, requereu a procedência da ação, para determinar que as requeridas reparem o imóvel e que seja fornecido outro imóvel durante o período necessário. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.295,47 (mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Concedida justiça gratuita ao autor no ID nº 180949154.

Citadas as requeridas apresentaram contestação no ID nº 180949169.

Impugnação à contestação no ID nº 180949172.

Ao analisar o feito, a magistrada Dra. Ester Belém Nunes julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram interpostos o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Conforme se e
xtrai dos autos, o autor recebeu o imóvel em 30/07/2018, com alguns serviços e itens pendentes, aceitando-o nas condições verificadas na data de assinatura do documento.

Vejamos (ID nº 180949170):

No caso, inobstante se reconheça que o autor/recorrente tenha recebido o imóvel com alguns serviços e itens pendentes (tomadas, pia, privada, fiação, sifão, luminárias), não há nos autos qualquer prova que demonstre que o demandante tenha arcado com os prejuízos advindos da compra dos materiais de construção, sobretudo porque as notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro (RAFAELA CRISTINA DA SILVA LIMA).

Ademais, apesar de o recorrente alegar que a terceira pessoa é sua esposa, não trouxe nenhuma prova nesse sentido. Aliás, na qualificação do autor, tanto na inicial (ID nº 180948794), quanto na procuração (ID nº 180948795), consta como solteiro.

Nesse sentido:

Recurso Inominado. Instituição financeira - Contrato Seguro Bolsa Protegida - Roubo de aparelho celular na posse do segurado - Nota fiscal em nome de terceiro - Recusa cobertura -. Incidência do Código de Defesa do Consumidor- Bem móvel – Propriedade que se transfere com a tradição - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. Custas, despesas processuais e honorários pelo vencido.

(TJ-SP - RI: 10053784220228260003 SP 1005378-42.2022.8.26.0003, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 03/08/2022, 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 03/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL DE PASSEIO E CAMINHÃO – PLEITO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DINÂMICA DO SINISTRO NÃO OBJETADA EM RECURSO – PAGAMENTO DE FRANQUIA NÃO COMPROVADO – NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE TERCEIRO – LUCROS CESSANTES VERIFICADOS – CAMINHÃO QUE PERMANECEU INUTILIZÁVEL ATÉ O RESPECTIVO CONSERTO – QUANTUM A SER DELIMITADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E TOPICAMENTE PROVIDO. 1. Notas fiscais que informam, como destinatária, pessoa jurídica estranha à lide são inaptas à comprovação de danos materiais alegados pela Autora. 2. A natureza do veículo (de carga), somada à circunstância de que, no momento do acidente, transportava chapas de compensado produzidas pela Autora, autoriza a inferência de que possuía finalidade econômica. Configurados, dessarte, lucros cessantes durante o período de inatividade do caminhão. (TJPR - 10ª C.Cível - 0001503-36.2011.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 27.06.2019)

(TJ-PR - APL: 00015033620118160071 PR 0001503-36.2011.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 27/06/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019)

Nesse quadro, resta manter a sentença que julgou improcedente o pedido de danos materiais.

No que tange ao dano moral, a
responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso dos autos, denota-se que o recorrente recebeu o imóvel com alguns serviços a serem feitos, conforme termo de entrega, aceitando-o nas condições que se encontrava a obra.

Por outro lado, verifica-se que o imóvel apresentou infiltrações e rachaduras em paredes, conforme as fotografias de ID nº 180949174.

Porém, não se pode dizer que tal situação foi um mero dissabor experimentado pelo autor, sendo certo que experimentou vários transtornos e incômodos com o imóvel, o que, por si só, dá ensejo à configuração de um abalo de ordem moral, pois todo consumidor que adquire um imóvel recém construído não espera ter quaisquer transtornos com obras decorrentes de defeitos no produto.

Ademais, a situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações e rachaduras.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 26 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA RECLAMAR DOS DEFEITOS. MÉRITO. DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADOS. VINCULAÇÃO AO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL ARBITRADO É ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, pois em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer em um imóvel novo em meio a infiltrações e rachaduras.

(TJPR - 18ª C.Cível - 0047614-79.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Denise Antunes - J.03.10.2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - REVISÃODEFEITOS NA CONSTRUÇÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS - -VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE FORRO NOS BEIRAIS - DANO MATERIAL DECORRENTE - COMPROVADO - DANO MORAL - IGUALMENTE DEMONSTRADO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE GERAM SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - IMÓVEL NOVO E DESTINADO À RESIDÊNCIA - EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA DOS MORADORES - APLICADA A MÉDIA AO RISCO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE CASOS ANÁLOGOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1625081-4 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 26.07.2017)

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade, vez que a maioria dos vícios construtivos são de pequena monta, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições socioeconômico das partes.

Em razão da parte autora ter decaído em parte mínima do pedido, a parte requerida/apelada deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autor/apelante, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para condenar as requeridas a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, deve a parte requerida/apelada arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora/apelante, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023